Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL E ADEQUADA. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. A vítima tinha apenas 1 ano e 6 meses de idade, mas a versão da avó da vítima, testemunha ocular dos fatos (viu a criança no colo do acusado, sobre as genitálias dele), somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra da avó e da mãe da vítima (que confirmaram que a região perianal da criança estava vermelha), os depoimentos dos policiais civis e o laudo pericial, que confirmou hipótese de abuso sexual, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. O STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 para afastar a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado quando se tratar de crime hediondo ou equiparado e firmou o entendimento que a fixação do regime prisional adequado deve observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. Recurso provido, em parte.